Tribunal: TJMT
Processo: 1024440-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024440-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANA MARIA MULLER - CPF: 593.673.501-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Muller contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, conforme art. 98, § 6º, do CPC e art. 468, § 7º, da CNGC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, considerando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e os documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça não exige a comprovação de pobreza extrema, mas pressupõe a demonstração de incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

4. No caso concreto, os holerites indicam renda líquida de R$ 6.786,55, afastando a presunção de hipossuficiência econômica. As alegações de violência doméstica e despesas médicas não foram corroboradas por provas suficientes para demonstrar a incapacidade econômica.

5. O art. 28 da Lei Maria da Penha assegura assistência judiciária gratuita, mas condicionada à comprovação dos requisitos processuais legais, o que não ocorreu.

6. O parcelamento das custas, facultado pelo juízo de origem, atende ao direito de acesso à Justiça sem comprometer o equilíbrio financeiro da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita exige comprovação de insuficiência econômica concreta, não bastando alegações desacompanhadas de prova robusta. 2. O parcelamento de custas processuais, quando ofertado, pode viabilizar o acesso à justiça sem comprometer a subsistência do jurisdicionado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99; Lei nº 11.340/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 45229/2016; TJPR, AI 0041109-12.2019.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ana Maria Muller
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1034158-21.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais finais em seis parcelas mensais e sucessivas, conforme o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil (CPC), combinado com o art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

A Agravante sustenta que, embora seja servidora pública, sua renda não permite o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento. Invoca o art. 99, § 3º, do CPC, argumentando que a declaração de hipossuficiência deveria ser presumida verdadeira na ausência de prova em contrário. Afirma, ainda, que a decisão impugnada viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender a exigência das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. Posteriormente, a Agravante juntou documentos comprovando ser vítima de violência doméstica, enfrentando despesas médicas e estando impossibilitada de trabalhar. Com base no art. 28 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requer a aplicação do dispositivo para garantir a gratuidade de justiça.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando que o parcelamento das custas foi oportunizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examinando os autos, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, dispensado o preparo, pois a irresignação versa sobre o direito aos benefícios da gratuidade da justiça.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, conforme previsto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, os quais dispõem que a parte necessitada faz jus à gratuidade, bastando a simples afirmação de insuficiência de recursos.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, quanto à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (TJMT, AI 45229/2016, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6-3-17,
Publicado
no DJE 15-3-17).

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso concreto, a agravante apresentou holerites referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024, os quais indicam uma renda líquida mensal de R$ 6.786,55. Esse valor demonstra que ela possui condições de arcar com os custos processuais sem comprometer seu sustento, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Quanto ao argumento de ser vítima de violência doméstica, o art. 28 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) garante assistência judiciária gratuita em sede policial e judicial, nos termos da lei. Todavia, tal garantia não prescinde da comprovação dos requisitos legais exigidos pela legislação processual para a concessão da gratuidade de justiça, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, embora a agravante alegue sobrecarga de despesas médicas, os documentos apresentados consistem apenas em receitas médicas, não comprovando gastos extraordinários nem negativa de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Também não há elementos que demonstrem que a alegada impossibilidade de trabalhar tenha gerado efetiva ausência de recursos.

Ressalta-se ainda que o
J
uízo de origem facultou à
A
gravante o parcelamento das custas processuais em seis parcelas de R$ 78,55, medida que garante o amplo acesso à Justiça sem comprometer o equilíbrio financeiro da parte.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência que corrobora o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita exige elementos concretos que comprovem a necessidade, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de provas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.
RÉU QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS IMÓVEIS EM NOME DO AUTOR/ AGRAVANTE QUE SE CONTRAPÕEM À SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00411091220198160000 PR 0041109-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra
Bauermann
, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]

Destarte, na ausência de provas da real necessidade da benesse para o exercício do direito de acesso à justiça,
a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão agravada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025